Tribunal: STF
Processo: Rcl 60913
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Passo Fundo, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0020443- 89.2020.5.04.0662, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, à eficácia da Súmula Vinculante nº 10 e ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    Narra o reclamante que o Tribunal a quo reconheceu sua responsabilidade subsidiária por débitos trabalhistas contraídos pela empresa prestadora de serviços terceirizada.



    Afirma que:



    “[o] Município realizou várias diligências, juntou documentação da capacidade financeira da empresa, advertiu, multou a empresa, reteve mais de R$ 1.000.000,00 em créditos, depositou em juízo, rescindiu o contrato. Todavia, mesmo diante da fiscalização comprovada, foi condenado subsidiariamente ”



    Aduz, ainda, que,



    “apesar da ausência de prova de conduta culposa, o E. TST fundamentou sua decisão na presunção de culpa, exigindo que o ente público adota uma fiscalização que evite todo e qualquer descumprimento contratual, quando em verdade, o que se exige, segundo a decisão proferida por essa Corte no RE 760.931, é uma fiscalização como obrigação de meio.



    Para o TST, a obrigação de fiscalização do ente publico é uma obrigação de resultado, ou seja, ela deve evitar todo e qualquer inadimplemento, o que aproxima os entes públicos da figura do próprio empregador”.



    Requer seja deferido o pedido liminar para suspender a “Decisão da 6ª Turma do E. TST, proferidos nos autos da reclamação trabalhista nº. 0020443-89.2020.5.04.0662”. No mérito, pede pela procedência da presente reclamação para cassar o acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido.



    No caso, o ato reclamado está assim ementado:



    “ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ÔNUS DA PROVA 



    1 – Na decisão monocrática, foi reconhecida a transcendência, mas negado provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ente público. 



    2 – A controvérsia referente à responsabilização subsidiária foi examinada sob a ótica dos julgamentos pelo STF da ADC nº 16/DF e do RE nº 760.931, observando a evolução jurisprudencial, em especial quanto à necessidade de comprovação de culpa. Ressalte-se que não houve afastamento da aplicação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, apenas foi realizada sua interpretação à luz da jurisprudência sumulada desta Corte. 



    3 – Está expresso na decisão monocrática que, “nos debates do julgamento do RE nº 760.931, o Pleno do STF deixou claro que o art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, veda a transferência automática, objetiva, sistemática, e não a transferência fundada na culpa do ente público” e que, posteriormente, no julgamento dos embargos de declaração, “a maioria julgadora no STF concluiu pela não inclusão da questão da distribuição do ônus da prova na tese vinculante, ficando consignado que em âmbito de Repercussão Geral foi adotado posicionamento minimalista focado na questão específica da responsabilidade subsidiária do ente público na terceirização de serviços nos termos da Lei nº 8.666/1993”.



     4 - No caso concreto, o TRT concluiu pela culpa in eligendo e in vigilando, atribuindo ao ente público o ônus da prova. A Turma julgadora afirmou categoricamente que, “no caso em tela, não há qualquer prova nos autos da efetiva fiscalização do tomador dos serviços quanto ao cumprimento das normas trabalhistas, ônus que competia à parte reclamada. [...] Ademais, cumpre mencionar, em relação à culpa in eligendo, que não há elementos suficientes nos autos a demonstrar que o segundo Reclamado tenha procedido acurada análise acerca da idoneidade da primeira Reclamada”. 



    5 - Conforme assentado na decisão monocrática, o entendimento do TRT está em sintonia com a jurisprudência recente da SBDI-1 desta Corte Superior, no sentido de que é do ente público o ônus da prova na matéria relativa à responsabilidade subsidiária (E-RR-925-07.2016.5.05.0281, Ministro Claudio Brandao, DEJT 22/5/2020). 



    6 – Agravo a que se nega provimento.” (e-Doc 5, p. 2) (grifei).



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente